Tribunal: CARF
Processo: 16095.000287/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000287/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.663 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
MASTERTEMP RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/09/2005
JUROS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DEBITO.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOLHA. VALOR DECLARADO EM GFIP.
A empresa é obrigada a apurar e recolher as contribuições providenciarias
incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
As retenções efetuados pelos tomadores de serviço em nome da empresa
prestadores poderão ser compensados ou serem objetos de pedido de
restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000287/2008-61
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000287/2008-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face da DECISÃO-
NOTIFICAÇÃO n° 21.425-4/091/2007, fls. 251 a 255.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
1.Trata a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito relativa às contribuições
previdenciárias devidas e não recolhidas em época própria a Previdência Social.
2.0 presente procedimento é decorrente da Ação Fiscal realizada mediante o Mandado
de Procedimento Fiscal n. ° 09343692 fis. 216, no qual consta a informação que se trata
de revisão de ofício da NFLD 35.684.831-0, e da NFLD 35.684.830-2, por demandar
análise de 9960 notas fiscais com retenção, apresentadas posteriormente.
3.0 período lançado compreende competências 01/2000 a 09/2005 e tem como fato
gerador o salário de contribuição dos segurados empregados, extraídos das folhas de
pagamentos e GFIPS.
4.Depois de abatidos os créditos do contribuinte, o débito resultou no montante
consolidado em 15/12/2006 de R$ 142.155,42 (cento e quarenta e dois mil cento e
cinqüenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).
DA IMPUGNAÇÃO
5.Inconformada, a empresa apresentou defesa tempestiva, juntada a partir das folhas
225/232, alegando que a fiscalização deveria ter tomado somente os dados das folhas de
pagamento e das guias GPS recolhidas pelo fato de ser possível ocorrer inconsistências
nas GFIPS.
6.Alega ainda que em face da RETENÇÃO ser obrigação do tomador de serviços, a
empresa prestadora não pode ter o débito constituído contra si.
7.Prosseguindo seu arrazoado, sustenta que os juros e correções deveriam correr a partir
do ano da competência deste lançamento, nesse sentido requer a revisão do lançamento
e coloca à disposição as GPS do período fiscalizado.
8.Alega ainda que necessita de prazo para verificar as inconsistências da GFIP.
9.Quanto às deduções legais, pondera que a alimentação dos temporários é fornecida
pelos tomadores de serviço e quanto ao vale-transporte procede nos termos da Lei.
10.Concluindo seu arrazoado, afirma que não agiu com intuito de fraudar a legislação e
que a questão central é a falta de análise das retenções, nesse sentido, o tomador deverá
ser chamado a responder solidariamente.
11.Ao final requer reconhecimento da tempestividade, anulação do presente
lançamento, consideração das retenções, anulação da dívida constituída, e ainda a
improcedência da NFLD e que seja intimado o procurador que subscreve a impugnação.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000287/2008-61

12.É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOLHA. VALOR DECLARADO EM GFIP.
A empresa é obrigada a apurar e recolher as contribuições previdenciárias
incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
As retenções efetuados pelos tomadores de serviço em nome da empresa
prestadores poderão ser compensados ou serem objetos de pedido de
restituição.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 259 a 269, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
Da síntese da autuação e do resultado da análise da defesa
Entretanto, conforme se verificará logo a seguir, existem várias premissas pelas quais
não foram levadas em consideração das quais são estritamente necessárias para assim ao
final consignar-se que inexiste débito da Contestante ao montante alegado, haja vista a
sua obrigação principal ter sido devidamente cumprida na forma e prazos corretos, tudo
conforme determina a lei.
Em síntese é o termo de autuação, conforme se verifica do corpo do mesmo.
Já com relação ao julgamento da impugnação em sede de defesa contra a autuação
realizada pelo Sr. Auditor Fiscal, temos que, o Agente fiscal que julgou a respectiva
defesa, apenas e tão somente corroborou o entendimento de seu colega, não trazendo
qualquer espécie de novidade, o que então se verificou que o julgamento não analisou á
fundo e com as consistências trazidas, os argumentos e as provas da defesa.
No caso em tela, temos que, o julgamento da DEFESA deixou de analisar o pressuposto
intrínseco principal, que era justamente a forma de recolhimento das contribuições que
pertenciam aos segurados considerados como trabalhadores temporários, uma vez que
estamos diante de uma das formas previstas na legislação de "prestação de serviços" que
sofrem a determinação da RETENÇÃO da contribuição dos 11% destinada à segurança
dos trabalhadores.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000287/2008-61

Da obrigatoriedade do depósito recursal
Do lançamento da notificação fiscal
Ou seja, no caso em tela, os serviços prestados pela Contestante sempre estão
voltados à atender à necessidade de seus tomadores, sejam elas a título de substituição de pessoal
ou ainda em se tratando de acréscimo extraordinário de serviços, mas sempre em casos de
atendimento à imprevisões sofridas por seus tomadores.
Exemplos práticos do acréscimo extraordinário de serviços, são obras de manutenção
em tubulações, obras de elétrica, de hidráulica, onde muitas vezes, ocorrem situações
imprevistas ou aumento de demanda além do que o tomador contratou com sua cliente,
e em decorrência de referida situação, o mesmo sente-se incapaz de solucionar o
problema além do que muitas vezes, o seu quadro de pessoal não tem condições de dar
o devido cumprimento à obra extraordinária, muito embora exista uma prazo para a sua
execução.
Torna-se extremamente onerosa a contratação de mais trabalhadores, sobretudo em
decorrência do cumprimento de formalidades, tais quais, realização de exames,
preenchimento de formulários, registros em CTPS, que se tratam de atividades
burocráticas totalmente distantes das atividades que realizam os tomadores.
Para isso é que existe a Contestante que, se coloca como empresa de suporte para
momentos de dificuldades sofridos pelos tomadores, o que então lhe cabe cumprir no
menor tempo possível a colocação daqueles vários trabalhadores, via de regra em
número excessivo, dada a necessidade e a urgência dos acréscimos sempre
extraordinários, já que se de ordem normal fossem, certamente seria cumprido pelo
quadro de empregados ou o tomador estaria devidamente certo de que o mesmo
ocorreria e se resguardaria para tanto.
( ... )
A fiscalização realizada que ora se combate, tem com fundamento, conforme se pode
observar o item 1 do REFISC — Relatório Fiscal, um eventual descumprimento por
parte da Contestante, da legislação previdenciária, especialmente aquela constante dos
planos de custeio e benefício da Previdência Social, bem como do Decreto 3.084/99,
acusando assim ao final a ausência de recolhimentos em favor dos trabalhadores
temporários.
Esse foi o fundamento legal para a NFLD combatida.
Os fundamentos fáticos por sua vez, ao que consta do mesmo REFISC - Relatório
Fiscal, porém desta feita, no item 3 de referido documento, dá conta de que foram as
folhas de pagamento e as GFIPS, analisados nos seus exames de dados, o que então
comprovariam os fatos relatados.
Não deveria a fiscalização ter se baseado apenas e tão somente nos documentos que
alegou, uma vez que os mesmos não são cabíveis para tanto, pois, conforme se sabe, o
recolhimento das contribuições previdenciárias, não se faz por esse mesmo
procedimento, mas ao contrário se faz em guia própria.
O que existe para o caso em tela, são apenas meras informações que, muito
provavelmente poderão conter inconsistências, motivo pelo qual, não se poderia
proceder apenas e tão somente em simples análises em documentos não relacionados
diretamente ao INSS, quando na verdade existem documentos capazes de comprovar a
existência dos regulares recolhimentos.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000287/2008-61

Assim, temos que o Sr. Auditor, na realidade, deveria proceder à fiscalização
diretamente nas guias de Recolhimento da Previdência Social, nas conhecidas como
GPS, sob os códigos competentes.
( ... )
Ou seja, em outras palavras temos que podem existir inconsistências nas GFIPS
analisadas e as mesmas podem não estar devidamente iguais às informações das folhas
de pagamentos, o que no caso em tela, deveria a fiscalização ter se pautado apenas e tão
somente nas folhas de pagamento e nas GPS, que são as guias de recolhimentos
competentes e válidas para demonstrar o regular recolhimento das contribuições
previdenciárias.
Dos juros e correções aplicados
O que se verifica no caso em tela, é que a atualização que foi aplicada pelo Sr. Auditor
Fiscal, não procedem haja vista que encontram-se as mesmas indevidas, já que a
aplicação deverá obedecer certos critérios que não foram observados.
Temos que por se tratar de fiscalização ocorrido no ano de competência 2005, a mesma
deveria obedecer ainda o critério do Artigo 406 e 407 da lei 10.406/2002, e ainda os
mesmos deveriam incidir a partir do ano da NFLD, até porque os recolhimentos
ocorreram regularmente nos anos de suas competências, sendo que, ao final, temos que,
o que se verifica da presente NFLD, a mesma apenas e tão somente pretende a
fiscalização de eventuais diferenças não recolhidas.
Assim sendo, não se podem pleitear juros e correções relativamente .à
recolhimentos já realizados, sendo que se assim o fizesse o pleito deveria ocorrer apenas e tão
somente pelo saldo lançado, pela diferença lançada, e ainda a partir do período que se lavrou a
NFLD, já que aqui se verificou a "eventual" existência das faltas.
Das GFIP’s
Uma vez que a fiscalização se apegou às Guias de recolhimento do FGTS e da
Previdência Social, a Contestante por sua vez necessita de maior prazo para apuração da
certeza dos documentos fiscalizados, para a verificação de inexistência de
inconsistências que eventualmente possam ocorrer face à forma de seu recolhimento, e
ainda a forma com que as mesmas se apresentam.
Dessa forma, não pode a fiscalização, ater-se apenas e tão somente em uma ou duas
espécies de documentos, e principalmente quando se tratam de documentos que podem
em qualquer hipótese ou ocasião, encontrar inconsistência.
Por estes motivos, requer-se que enquanto o presente recurso deixa suspensa a validade
da Notificação Fiscal de lançamento de Débito, seja ainda concedido novo e maior
prazo para que as GFIP's possam também , em re-analise com as notas fiscais e folhas
de pagamento, posteriormente sejam objeto de declaração de validade ou invalidade,
pelas informações nelas contidas.
Dessa forma, para que não se declare a preclusão face ao recurso ou qualquer ato que a
Contestante venha a ser compelida a apresentar posteriormente, protesta a mesma pela
consignação de informações e demais alegações, que se refiram às GFIP's, sobretudo,
face à necessidade de que as mesmas devam ser mais uma vez vistas com cautelas e
reservas, frente à obrigação do tomador quanto ao recolhimento da contribuição
previdenciária.
Da base de cálculo e das deduções legais
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000287/2008-61

Por sua vez, o artigo 152 da IN 3, de 04/07/2005, deixa claro que a base de cálculo
poderá sofre algumas deduções de ordem legal, sob os títulos custeio de alimentação e
ainda vale transporte.
Quanto à primeira dedução, uma vez que se tratam de trabalhadores temporários, e se
colocam nas obras dos tomadores ou de seus clientes, têm cada um deles os programas
de alimentação dos trabalhadores, motivo pelo qual recebem as refeições de seus
tomadores, motivo pelo qual não se encontrará deduções à este título.
Quanto ao segundo, procede a Contestante de modo correto, conforme a lei determina,
motivo pelo qual, mesmo se tratando das retenções e dos destaques, a mesma procede
do modo que é legal, no que tange à referida dedução.
Fato este, porém, que, não sugere um singelo aumento no importe da dívida.
Das considerações finais
De se observar que, conforme exaustivamente demonstrado, a base da cálculo para a
incidência de referido tributo não é outra para o ramo de atividade desta recorrente,
senão o total da nota fiscal, a exemplo de tudo o que se demonstrou, uma vez que é a
única fonte de renda da mesma para a constituição de seu capital e de seu patrimônio e
de rendas para ao pagamento de todas as suas despesas e afins.
De se observar também que nenhum dos recolhimentos realizados no ano calendário em
discussão, relativamente aos impostos em tela, sendo que jamais agiu em fraus legis,
motivo que também deverá ser levado em consideração, uma vez que a aplicação do
respectivo passivo a título de constituição de crédito tributário, fatalmente pode levar a
Recorrente à bancarrota.
Dos requerimentos finais e conclusão
Perante todo o exposto e tudo o mais que dos autos consta, é a presente
impugnação para ao final requerer se digne Vossa Senhoria, determinar:
a) a tempestividade da presente RECURSO E IMPUGNAÇÃO e a suspensão da
constituição do crédito tributário em decorrência de todo o alegado;
b) seja desconsiderado o parecer final de constituição da dívida previdenciária, em
decorrência da não análise e verificação das GPS — Guias de Recolhimentos da
Previdência Social, onde constam os reais recolhimentos quanto às contribuições
previdenciárias;
c) a anulação da dívida constituída e grafada no importe em referência, sendo necessária
uma nova fiscalização, abatendo-se daquela dívida, os valores recolhidos pelos seus
tomadores e clientes, diretamente retidos da fonte pagadora e repassados ao INSS, para
o cumprimento de suas obrigações legais, ou ainda, se não passível de anulação que seja
então declarado ENCERRADO SEM RESULTADO de constituição de crédito
tributário.
d) Demonstrada a insubsistência e improcedência total do lançamento, requer o
acolhimento da presente IMPUGNAÇÃO e;
e) Seja a presente decisão que ora se pretende, declarada mediante a PROCEDÊNCIA
DO PRESENTE RECURSO e levada publicamente à efeito para a declaração de
regularidade da Contestante junto ao ente legal, declarando inexistência de débito de
contribuições previdenciárias junto ao INSS, em função de tudo o que se sustentou,
sobretudo pelo fato de que a obrigação principal é do tomador.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000287/2008-61

Da sustentação oral e das intimações ao patrono.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com a respectiva anulação do débito fiscal lançado.
Por questões didáticos, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados.
Da obrigatoriedade do depósito
Em relação ao depósito recursal, tem-se que o mesmo não é mais exigido como
condição para o seguimento do recurso voluntário, pois o inciso I, do artigo 19 da Medida
Provisória na 413, convertida na lei 11.727/2008, revogou os parágrafos §§ 1oe 2odo art. 126 da
Lei no8.213, de 24 de julho de 1991, que determinava o depósito prévio como requisito para a
admissibilidade do recurso voluntário:
Art. 42. Ficam revogados:
I – a partir da data da publicação daMedida Provisória no413, de 3 de janeiro de 2008,
os§§ 1oe 2o do art. 126 da Lei no8.213, de 24 de julho de 1991;
Das intimações ao patrono e da sustentação oral
Quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono, vale lembrar que,
de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível, conforme o
referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também tem-se a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Em relação à solicitação de que sejam informados o local e hora informar local e
hora do julgamento para defesa oral da recorrente, conforme previsto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tem-se que este tema não deve ser objeto do
recurso, pois é um direito do contribuinte nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda no
343/2015 (RICARF), cuja ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela publicação da pauta
de julgamento.
Com o advento das medidas de adaptações à pandemia do COVID-19, segundo as
alterações do RICARF, no caso de sustentação oral, a ser realizada por meio de áudio/vídeo
previamente gravado, o respectivo pedido deverá ser apresentado com antecedência de até 48
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000287/2008-61

horas do início da reunião, por meio de formulário próprio constante da Carta de Serviços
disponível no sítio do CARF.
Portanto, NADA A PROVER nesta solicitação.
3 - Dos juros e correções aplicados
Quando a recorrente alega que não se pode pleitear juros e correções
relativamente à recolhimentos já realizados, sendo que se assim o fizesse o pleito deveria ocorrer
apenas e tão somente pelo saldo lançado, pela diferença lançada, vê-se que carece de razão, pois,
conforme bem demonstrado no auto de infração e anexos, observa-se que houve o batimento
com a respectiva apropriação entre os valores devidos e os valores pagos, sendo os juros
calculados apenas sobre a diferença omitida.
Vale lembrar que os juros calculados pela taxa Selic são aplicáveis aos créditos
tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do § 1° do artigo 161 do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065 de 1995 e artigo 61 da Lei no 9.430 de 1996.
Pertinente ressaltar que tal matérias já se encontra pacificada neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive culminando com a edição da Súmula 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Portanto, não merecem prosperar as alegações referentes à multa aplicada e à
aplicação da taxa Selic.
4 - Da síntese da autuação e do resultado da análise da defesa
Ao se debater sobre esta parte do recurso, percebe-se que a recorrente, limita-se a
atacar a decisão recorrida informando que a mesma apenas corroborou com a autuação, não se
posicionando de forma coerente em relação às alegações levantadas por ocasião da impugnação,
pois não trouxe ao processo, qualquer espécie de novidade, o que então se verificou que o
julgamento não analisou a fundo e com as consistências trazidas, os argumentos e as provas da
defesa.
De posse das informações trazidas neste recurso, que por sinal, são idênticas às
apresentadas perante o órgão julgador originário, vê-se que não assiste razão à recorrente, pois a
decisão atacada foi objetiva, completa e conclusiva ao analisar a impugnação em apreço, ao
mesmo tempo em que apresentou a fundamentação legal, conforme demandada pela motivação
da autuação. Por conta disso, não tem porque se arrazoar a recorrente neste ponto de seu recurso.
Dos demais insurgimentos da recorrente
Ademais, após essas considerações e análises iniciais necessárias, consoante relatado,
ao desarrazoar a recorrente em relação aos demais aspectos do seu recurso,
considerando que os demais argumentos trazidos no recurso voluntário são idênticos aos
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000287/2008-61

da peça impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos
apresentados na decisão de primeira instância estritamente de acordo com o
entendimento deste julgador, com as adaptações necessárias, adoto-os como minhas
razões de decidir, o que faço com a transcrição dos tópicos da referida decisão, a seguir
apresentada:
DA DECISÃO
13.Em que pesem os esforços expendidos pela impugnante, seus argumentos não
merecem guarida. Obviamente o fiscal, conforme relata examinou as folhas de
pagamento, GFIPS e GPS produzidas pela notificada. A GFIP é documento de
declaração obrigatória do contribuinte que deve apresentar todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias no sentido de oferecer à tributação na forma da legislação
em vigor. Portanto, é inaceitável o argumento de que tenha produzido a declaração com
a alegada inconsistência com a pretensão de opor em defesa ao presente lançamento.
14.A retenção de 11% é obrigação do tomador de serviços quando da contratação de
mão de obra, tal como é o negócio da notificada, contudo, a lei determina que a
retenção, que deve ser destacada pelo prestador, sendo recolhida pelo tomador em nome
da empresa cedente de mão de obra. Esta por sua vez quando apurar o montante do
valor das suas contribuições incidentes sobre a folha de pagamentos a recolher efetuará
a compensação do crédito no respectivo estabelecimento. Na hipótese de restar valor a
compensar, poderá ser objeto de pedido de restituição. O artigo 219 do Decreto
3.048/99 acompanha o texto da Lei que para maior esclarecimento, transcrevo abaixo:
Art.31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior,
o saldo remanescente será objeto de restituição.
§3° Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem sen/iços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
15.Facilmente se depreende dos autos deste processo que ao efetuar o lançamento o
fiscal deixou muito claro, apontando discriminadamente em mais de duzentas páginas
de relatórios, não só todas as retenções sofridas pelo impugnante, bem como as guias
regularmente recolhidas e como foram processadas as apropriações dos créditos do
contribuinte, bem como considerou as deduções legais.
16.É injustificável, senão por medida meramente protelatória a alegação de que
necessitaria de maior tempo para analisar as inconsistências da GFIP, que se houver, o
próprio contribuinte deu causa. Além do mais, desde o primeiro trimestre de 2006 a
notificada esteve sob auditoria fiscal, com oportunidade de acompanhar o trabalho e
tomar medidas cabíveis visando eventuais saneamentos.
17.Conforme a legislação em vigor, a responsabilidade solidária pretendida pelo
impugnante não é aplicável no caso, pois, a lei prevê que na hipótese do tomador deixar
de efetuar a retenção, fica ele responsável pelo valor eventualmente não recolhido.
Inteligência do § 5o do artigo 33 da Lei 8.212/91.
CONCLUSÃO
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000287/2008-61

18As alegações da impugnante se baseiam em exegese equivocada a legislação
previdenciária e não afastam a certeza do crédito ora constituído, por outro lado, não foi
juntado nenhum documento capaz de infirmar o lançamento. Diante do exposto, e por
tudo o que nos autos consta, concluo que a presente lavratura foi regularmente
executada e está revestida de todas as formalidades legais devendo prevalecer a NFLD
na forma em que foi lavrada, portanto, JULGO PROCEDENTE esta Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito, que foi lavrada em substituição a NFLD DEBCAD n. 0
35.684.830-2 e, DECIDO:
a) Receber a peça de impugnação e negar-lhe provimento.
b) Declarar a empresa MASTERTEMP RECURSOS HUMANOS LTDA, devedora do
crédito consolidado em 15/12/2006 de R$ 142.155,42 (cento e quarenta e dois mil cento
e cinqüenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).
c) Intimar o contribuinte desta decisão, na forma solicitada às fls. 232.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital